Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-07.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULOS. Ação condenatória e reconvenção. Reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção.
- Dinâmica do evento. Versões antagônicas apresentadas pelo próprio autor. Elementos probatórios que não respaldam a tese fática e jurídica defendida pelo apelante. Culpa do condutor da motocicleta como causa da

Ementa:
APELAÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULOS. Ação condenatória e reconvenção. Reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção.
- Dinâmica do evento. Versões antagônicas apresentadas pelo próprio autor. Elementos probatórios que não respaldam a tese fática e jurídica defendida pelo apelante. Culpa do condutor da motocicleta como causa da colisão e dos danos experimentados pelo réu-reconvinte.
- Reconvenção. Danos materiais. Inexistente condenação relacionada à desvalorização do veículo. Exibição de nota fiscal. Ausência de discrepância em cotejo com a dinâmica do acidente. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.